Tribunal: TJDFT
Processo: 0744780-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0744780-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: KAYO CESAR GOMES LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 174381250, proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença n. 0726670-24.2021.8.07.0003, ajuizado por KAYO CESAR GOMES LIMA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem determinou que o agravado informasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais proferidas nos autos de origem, nos seguintes termos: Trata-se de ação acidentária em que o INSS foi condenado a concederauxílio-acidente acidentário ao autor desde 04/01/17. O autor, ao ID174324080, informou que a autarquia não cumpriu a obrigação. O INSS foi intimado a comprovar a conversão para a espécie acidentária do auxílio acidente NB 2093218512 , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00. É o breve relatório. Decido. A conduta do réu nos presentes autos configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. Foram concedidas várias oportunidades para cumprimento da sentença, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo. Além do mais, verifica-se que nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir a sentença proferida nos autos, já transitada em julgado. Assim, entendo cabível a sua majoração para R$200,00. Por outro lado, mostra-se cabível, também, a responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial. Embora não seja parte no processo, a partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. É claro que não há que se olvidar da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em relação ao agente público que descumpriu a ordem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado a respeito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. DECRETO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO TRANSGRESSOR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SUSPÉNSÃO DOS EFEITOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O Poder Público deve atuar sempre com intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde da agravada depende de atuação positiva do Estado, a saber, o fornecimento gratuito de medicamentos. Não se pode admitir que a Administração crie desnecessários obstáculos ao cumprimento de garantia constitucional à saúde; 2. A multa por não fornecimento do medicamento deve ser aplicada notadamente quando a gravidade do caso reclama medida urgente, sob pena de danos irreparáveis. Entretanto, a cominação da multa prevista nos artigos 14, V e parágrafo único; 600, II e III, todos do CPC depende da comprovação de atuação dolosa do agente. 3. O juízo sem jurisdição criminal ao notar nos autos a configuração de crime de ação pública deverá remeter os autos para o Ministério Público, na forma do art. 40 do Código de Processo Penal, devendo o magistrado com competência para a matéria criminal proceder à análise sobre a presença dos elementos do tipo penal; 4. A determinação de prisão em flagrante por descumprimento de ordem judicial deve ser afastada, sem prejuízo, todavia, de instauração de eventual ação penal pela prática de eventual infração penal 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF, Acórdão n.867066, 20150020032615AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 18/05/2015. Pág.: 185)". "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA SANCIONATÓRIA. ART. 14, V, E § ÚN., DO CPC. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DE AGENTE PÚBLICO PRESENTANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. I. Se resta configurada recalcitrância no cumprimento de decisão judicial, é possível a aplicação de multa sancionatória, na forma do art. 14, V, e § ún., do CPC, mesmo que em desfavor da Fazenda Pública. II. A extensa amplitude subjetiva de tal multa sancionatória, justificada por seu caráter peculiar, pode abarcar o próprio agente público presentante da entidade pública pertinente, na qualidade de indivíduo que, de alguma forma, participa do processo. III. Como, nessa hipótese, a obrigação no sentido de pagar multa cominatória é imposta àquele agente público, transparece a ausência de interesse em recorrer por parte daquela entidade pública, pois a sanção ora atacada atinge seu alvo subjetivo de modo personalíssimo.(TRF-2 - AG: 201202010015150 RJ 2012.02.01.001515-0, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 06/06/2012, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::01/08/2012 - Página::167/168)". Além do mais, importante observar que o descumprimento da ordem judicial também afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da CF. Ressalto que não há que se falar em ofensa ao artigo 506 do CPC, que estabelece que a coisa julgada não alcança terceiros, pois a multa coercitiva é uma medida necessária para dar efetividade à prestação jurisdicional, que no presente caso depende da atuação de um agente público, representante do Estado. Dispõe o art. 77 do CPC: “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”. Por outro lado, o § 4o do referido artigo dispõe que “a multa estabelecida no §2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, §1o e 536, §1o”. O que se verifica no presente feito é a resistência injustificada ao cumprimento de uma obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, caracterizando ato atentatório ao exercício da jurisdição. Por fim, ressalto que à Procuradoria do INSS compete representar a autarquia judicialmente, sendo as intimações dirigidas ao réu devidamente realizadas através desse órgão. Ante o exposto, com fundamento no inciso I do §1o do art. 537 do CPC, majoro a multa diária fixada ao ID166260173para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis a partir da presente decisão. Determino ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo. [...] (ID 174381250 dos autos originários). Em suas razões recursais, o agravante descreve que todas as medidas que competiam à Procuradoria para que o INSS tomasse ciência da decisão que lhe determina atendimento de obrigação de fazer já foram adotadas, porém, em razão da inexistência de pessoal suficiente na autarquia ocorre o acúmulo de demandas de igual natureza, que estão sendo atendidas por ordem de registro de sua requisição, junto ao setor competente da autarquia previdenciária. Pontua que, dessa forma, visto que o servidor público não é pessoalmente responsável por ato praticado pelo ente a que está vinculado, a decisão em comento deve ser reformada. Assevera que, como os advogados públicos não têm poder hierárquico sobre os servidores de autarquias e fundações, sendo responsáveis apenas por sua representação judicial e extrajudicial nos termos da legislação vigente. Nesse sentido, se não podem determinar ou praticar os atos administrativos em cumprimento à decisão judicial, não podem, igualmente, ser responsabilizados com a imposição de qualquer penalidade por seu eventual descumprimento. Sustenta que o cumprimento da decisão judicial é reponsabilidade da parte no processo, que é o ente da Administração Pública, e, não, do advogado público que apenas o representa judicialmente, ou o servidor que, de modo impessoal, tem o dever de dar cumprimento às atividades que lhe são repassadas pelo ente, segundo seu vínculo funcional. Argumenta que: No que diz respeito à ordem para informar dados do servidor responsável pelo atraso no seu cumprimento, tem-se que ressaltar que os servidores da autarquia não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, tratando-se, ao revés, de atendimento promovido a partir de uma fila única de atendimento, portanto com total impessoalidade. Ora, conforme a Teoria do Órgão Público ou Teoria da Imputação, a atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa e não a sua pessoa. Sendo o Estado uma entidade real, porém abstrata, depende de seus agentes para a concretização de suas atribuições no mundo natural. Assim, o querer e o agir destes sujeitos é que são, pelo Direito, diretamente imputados ao Estado (manifestando-se por seus órgãos), de tal sorte que, enquanto atuam nesta qualidade de agentes, seu querer e seu agir são recebidos como o querer e o agir dos órgãos componentes do Estado; logo, do próprio Estado (MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo - 15a Edição. Malheiros Editores. página 130). [...] Dessa forma, organizando-se a Administração Pública em entidades e órgãos, que nada mais são que a repartição de competências e atribuições do poder público, a atuação de seus servidores é atribuída à pessoa jurídica que eles representam. Como referido, apenas em caso de dolo ou culpa é que o agente público responderá pessoalmente. [...] Aduz que a decisão agravada adentra de forma indevida na apuração de eventuais falhas internas da Administração Pública, querendo seja apontado o "culpado" por eventual atraso no cumprimento de decisão judicial sem qualquer observância ao devido processo legal, inclusive sem a prévia instauração de procedimento para esse fim. Informa que não incumbe ao Magistrado, em ação previdenciária, apurar e deliberar acerca de eventual ação regressiva da Autarquia ou da União contra os seus servidores (acaso mantida condenação ao pagamento de multa por atraso no cumprimento), de forma que eventual responsabilização por dano causado necessita da devida produção de prova para comprovação de comportamento doloso ou culposo em sentido estrito, o que certamente não encontra lugar em ação na qual se pretende a concessão de benefício previdenciário ou assistencial, ainda mais sujeita ao rito célere do Juizado Especial. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento para suspender a determinação de fornecimento de nome de servidor do INSS; e b) no mérito, o provimento ao recurso para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação apresentada. Preparo dispensado nos termos do art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou a indicação de nome e matrícula de servidor da autarquia agravante. De início, destaco que o regime jurídico a ser aplicado à situação concreta, que diz respeito à possível descumprimento de decisões judiciais por servidor público vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social, deve ser analisado sob a disciplina da Lei no 8.112/1990. Adentrando o tema de penalidade disciplinar e irregularidade no serviço público, importante citar os seguintes dispositivos da Lei acima mencionada, que seguem transcritos: Art.141.As penalidades disciplinares serão aplicadas: I- pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade; II- pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta)dias; III- pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta)dias; IV- pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. [...] Art.143.A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. [...] §3o A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração. (Incluído pela Lei no 9.527, de 10.12.97) Art.144.As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. Art.145.Da sindicância poderá resultar: I- arquivamento do processo; II- aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta)dias; III- instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta)dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. Art.146.Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta)dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. [...] Por conseguinte, observa-se que a lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos das autarquias estabelece a forma específica de aplicação de penalidade e também como deve ocorrer a apuração de eventual irregularidade no serviço público. Pois bem. Importante pontuar que de acordo com o art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, ficou estabelecida a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Observa-se, então, que o referido dispositivo traduz um poder geral de efetivação, permitindo que sejam aplicadas medidas atípicas para o cumprimento das ordens judiciais. Porém, no caso concreto, quanto à ordem para informar dados do servidor responsável pelo atraso no cumprimento das decisões proferidas pelo Juízo de origem, como bem pontuado pelo agravante, destaca-se que os servidores da autarquia não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, sendo o atendimento realizado a partir de uma fila de atendimento, com a devida impessoalidade. Corroborando tal aspecto, verifico que o acervo probatório colacionado aos autos de origem não evidencia a atuação individualizada de servidor eventualmente responsável pela implementação do benefício em nome do recorrido, ou qualquer informação que comprove desídia por parte de quem supostamente deve cumprir a decisão em comento. Portanto, em uma análise preliminar, tenho que não ficou minimamente comprovada a participação de servidor específico da autarquia agravante em relação ao atraso verificado na implementação do benefício pendente. Assim, apesar da demora no cumprimento das decisões, não sendo possível vincular a participação do servidor do INSS no descumprimento da decisão judicial, tenho que não compete ao Juízo de origem, nessa ocasião, requerer nome e matrícula do serventuário. Mesmo que a conduta do agravante nos autos de origem configure ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de infringir o disposto no art. 77, inciso IV, do CPC, entendo não ser viável, apenas com as informações constantes no processo, diligenciar de maneira efetiva em busca de uma possível atuação individual relativa ao descumprimento dos atos judiciais. Outrossim, tendo em vista a efetiva necessidade de implementação do direito do agravado, entendo que a qualquer momento mostra-se possível que o juiz atue no sentido de requisitar informações aos setores responsáveis do órgão agravante para que esclareçam quaisquer dúvidas acerca do cumprimento da decisão, caso considere pertinente, ou mesmo majorar a multa aplicada, como feito de forma prudente pela decisão agravada. Em complemento, ressalto que a multa cominatória, multa coercitiva ou “astreinte”, possui natureza processual, finalidade coercitiva e caráter acessório, de maneira que existe para pressionar ou convencer o devedor a cumprir uma prestação1. Impende salientar que, no caso concreto, não há, neste momento, qualquer discussão acerca do direito da implementação do benefício, verifica-se somente a tentativa de cumprimento da decisão que determinou a conversão para a espécie acidentária do auxílio acidente NB 2093218512, em nome do ora agravado. Nesse sentido, tenho que a medida pleiteada pelo agravante se mostra adequada, na presente via recursal, tendo em vista a ausência de prova inequívoca de atuação específica de servidor da autarquia no descumprimento da decisão em comento. Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, verifico presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A probabilidade do direito se mostra patente por toda argumentação aqui exposta e o perigo da demora pode ser observado em razão do prazo determinado para a apresentação da informação vinculada ao servidor. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, devendo ficar suspensa a decisão agravada especificamente em relação ao fornecimento do nome e matrícula do servidor da autarquia agravante supostamente responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas no processo de origem, pelo menos até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se a agravante por meio da Procuradoria que lhe representa. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator